Tribunal: TJDFT
Processo: 0029760-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029760-71.2013.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SACHA BRECKENFELD RECK, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SACHA BRECKENFELD RECK, JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO D E S P A C H O À I. Secretaria da Turma, para que intime novamente o MPDFT, especificamente em relação à segunda parte do item “a” do despacho de ID 64931214, referente ao pedido formulado por GALENO FURTADO MONTE. Após o cumprimento da diligência (com a juntada da manifestação do órgão ministerial ou certificação do transcurso in albis do prazo), retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 19:03:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator